Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-39.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006507-39.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.765.881-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 054.827.751-60 (APELADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), ROSEMEIRE SOARES PERIN (VÍTIMA), PEDRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 054.827.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.765.881-12 (APELANTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEMEIRE SOARES MARTINS - CPF: 405.232.761-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS A PRÁTICA CRIMINOSA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 211 DO CP – POSSIBILIDADE – AGREGADA TESE EXCULPANTE – CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ELEVAÇÃO DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO PELAS AGRAVANTES RECONHECIDAS – PROCEDÊNCIA – PATAMAR SUPERIOR A 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – JURISPRUDÊNCIA STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, de forma indene de dúvidas, não sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

De rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea ainda que seja na forma qualificada, ou seja, quando o réu assume a prática delitiva agregando tese exculpante, sem operar, contudo, a redução da pena em observância à Súmula 231 do STJ.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a aplicação de patamar superior a 1/6 na segunda fase dosimétrica em decorrência da existência de três circunstâncias agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Jefferson Rodrigues da Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1006507-39.2021.8.11.0002, que o condenou à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, e 230 dias-multa, pela prática do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal), e de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), no regime inicial fechado.

Nas razões do recurso do Ministério Público, este pleiteia em relação ao delito de latrocínio a elevação da pena na segunda fase dosimétrica em patamar superior à 1/6 pelas agravantes reconhecidas (Id. 137456460).

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de ocultação de cadáver (Id. 137456478).

As contrarrazões foram juntadas ao feito, nas quais as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos (Id. 137456481 e Id. 144951190).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do pleito defensivo (Id. 145392181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou o réu
Jefferson Rodrigues da Silva
como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, última parte, c/c o art. 211, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 01:

Consta dos autos que no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 13h30min, na residência particular situada na Rua Reinaldo Biachardini, quadra 15, lote 08, bairro Jardim Paula I, município de Várzea Grande/MT, o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, mediante violência, com ânimo homicida e resultado morte, subtraiu coisa alheia móvel pertencente a vítima Rosemeire Soares Perin.

FATO 02:

Consta dos autos que no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 21h52min, num terreno baldio, situado nas proximidades do Frigorifico Pantanal, na estrada da Passagem da Conceição, município de Várzea Grande/MT, os indiciados JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA e PEDRO PAULO DE ARRUDA, em unidade de desígnios, ocultaram o cadáver da vítima Rosemeire Soares Perin.

FATO 03:

Consta dos autos que no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h41min, na residência particular situada na Rua 4, quadra 09, casa 05, Residencial São Benedito, bairro São Matheus, município de Várzea Grande/MT, o indiciado PEDRO PAULO DE ARRUDA opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário público.

Revelam os autos que a vítima Rosemeire Soares Perin era empresária do ramo de sorvetes e, dentro desse contexto, fornecia máquinas e equipamentos aos seus clientes, dentre os quais, o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA.

Apurou-se que, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00min, a vítima Rosemeire Soares Perin deslocou-se com seu veículo HB 20, placa QBX-8843, até a residência do indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA com a finalidade de entregar-lhe uma peça de reposição de uma máquina de sorvetes.

Depreende-se que o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA e a vítima Rosemeire Soares Perin, por telefone, haviam previamente combinado o horário e local para entrega do equipamento.

Ao chegar na residência, a vítima Rosemeire Soares Perin foi surpreendida pelo indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, o qual amarrou os pés e as mãos da ofendida.

Na sequência, o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA desferiu golpes na cabeça da vítima Rosemeire Soares Perin com instrumento contundente (objeto não identificado), causando-lhe fratura no osso do crânio (osso temporal direito) e diversos hematomas na mesma região, demonstrando que infligiu à vítima sadicamente, impondo-lhe maus-tratos e acentuado sofrimento físico antes da morte, o que caracteriza o emprego do meio cruel.

Ato contínuo, estando a vítima Rosemeire Soares Perin com os pés e mãos amarrados, portanto, sem possibilidade de defesa, o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA a matou mediante degola, cujas características dos ferimentos observados no pescoço da ofendida permitem afirmar que as lesões foram produzidas quando ela estava viva e foram as responsáveis por sua morte, revelando o emprego de brutalidade fora do comum.

Após, o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, agindo com ânimo de assenhoramento, subtraiu o veículo HB 20, placa QBX-8843, pertencente à vítima, sendo que passou a circular com o carro pelas vias públicas dos municípios de Várzea Grande e Cuiabá, inclusive deslocando-se de sua residência para o local de trabalho.

Na mesma data (16/02/2021), por volta das 21h52min, os indiciados JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA e PEDRO PAULO DE ARRUDA, em unidade de desígnios, ocultaram o corpo da vítima Rosemeire Soares Perin, num terreno baldio, situado nas proximidades do Frigorifico Pantanal, na estrada da Passagem da Conceição, município de Várzea Grande/MT.

No dia 18 de fevereiro de 2021, a Polícia Militar recebeu informações anônimas acerca da localização do veículo HB 20, placa QBX-8843, pertencente à vítima Rosemeire Soares Perin.

Durante as diligências, os agentes públicos localizaram o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA em posse do documento de habilitação da ofendida, sendo que na residência dele também foi encontrado um brinco (o qual fazia par com outro brinco encontrado com a vítima), bem como a faca utilizada para degolar a ofendida. Além disso, foi localizado um rolo de saco plástico preto, o qual se identificou como sendo dali retirado o saco para acondicionar o corpo da ofendida, para realização do transporte e a ocultação do cadáver. Em prosseguimento, o indiciado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA apontou o local onde o corpo da ofendida foi ocultado.

Ressai, também, que uma outra equipe da Polícia Militar deslocou-se até a residência do indiciado PEDRO PAULO DE ARRUDA, o qual, se opôs a execução da abordagem, mediante violência contra os agentes públicos.

Consta que o indiciado entrou em luta corporal com os policiais, os quais fizeram uso de força moderada e algemas para contê-lo. E mesmo contido, o indiciado continuou a se debater e a desferir chutes contra os agentes públicos, causando escoriação em seu corpo.

Ao revistarem o veículo (GM ONIX, placa QQE2A74, cor vermelha) pertencente ao indiciado PEDRO PAULO DE ARRUDA, os policiais encontraram 02 (dois) sacos de cal, cada qual com 08 kg, que seriam utilizados para jogar sobre o corpo da vítima, com a finalidade de acelerar o processo de decomposição e inibir odores. (...)
”
– Id. 137456306.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, e 230 dias-multa, pela prática do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal), e de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), totalizando em 24 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado – Id. 137456419.

Inconformadas, as partes manejaram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

Recurso da defesa

A defesa do réu Jefferson pleiteia inicialmente a
absolvição
do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes à condenação, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

A materialidade dos delitos ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, certidão de óbito, auto de apreensão, laudos periciais e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Apesar das alegações defensivas, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos de forma indene de dúvidas.

Impende consignar que o recorrente confessou a prática delitiva em sede inquisitiva, veja-se as suas declarações:

“(...)
QUE, então o interrogando se dirigiu pare a interior de sua kitinet e a ROSIMEIRE ficou na Área externa da casa (pequena varanda da kitinet); QUE, então ficaram conversando por um tempo sobre assuntos de família, momenta em que ROSIMEIRE perguntou per sua mãe e sua irmã, e a interrogando pediu uma carona a ROSIMEIRE, até o lava jato: QUE, no lava jato ROSIMEIRE terminou aguardando
0
interrogando lavar o carro, onde o valor da lavagem seria abatido nas mercadorias adquiridas; QUE, então retornaram para a kitinet do interrogando, e chegando IA, se lembraram que não haviam testado o batedor do milkshake, onde o interrogando indagou se era monofásico ou bifásico, onde ROSIMEIRE informou que era bifásico (220 VW); QUE, então neste interim, ROSIMEIRE indagou para o interrogando, quando o mesmo iria lhe pagar as valores devidos, ou seja, os R$ 850,00 da manutenção,
mais os valores das mercadorias adquiridas no da 16/0212021 (R$ 40000 do batedor e 156,00 dos pratos descartáveis). QUE, o interrogando explicou para a ROSIMEIRE que queria um prazo, pois estava começando, então a ROSIMEIRE disse que em 15 dias, retornaria para buscar a máquina ou o dinheiro, e
nesse momento, o interrogando perdeu a cabeça e enforcou a ROSIMEIRE, dando uma "gravata na ROSIMEIRE, a qual desmaiou, e
interrogando passou uma fita tipo 'durex, nas mãos e pés, bem come também na boca, em seguida a colocou no chão, ao lado da cama; QUE, a ROSIMEIRE continuava desmaiada; QUE, com a ROSIMEIRE ali desmaiada, o interrogando ficou pensando que iria voltar para a prisão, e achou que se a matasse sena melhor, pois sumiria com o corpo dela e seu crime ficaria impune; QUE então foi até a cozinha, pegou uma faca grande, de cabo preto, que tinha na gaveta do armário na cozinha, e cortou o pescoço da ROSIMEIRE; QUE, então jorrou muito sangue, por todo o quarto, e o interrogando ficou desesperado, e foi procurar ajuda na casa de seu padrasto CLAUDIONOR
: QUE, lá chegando, o interrogando terminou afirmando "QUE TINHA FEITO MERDA", e seu padrasto de forma curta disse que não queria saber das merdas do interrogando; QUE, então o interrogando não deu maiores detalhes sobre o ocorrido e já saiu da residência de seu padrasto, indo para o lava jato; QUE, informa que no deslocamento para a casa de seu padrasto, se dirigiu no veículo da vítima, o HB20, COR BRANCA, e
após indo ao lava jato, também foi com a referido veículo, deixando o mesmo dentro do lava-jato Risadinha
, QUE, pegou um uber, através do aplicativo do seu celular a foi para sua casa: QUE,
chegando em casa, levou o corpo da vítima até a banheiro, ligou o chuveiro e ficou “lavando” o sangue, enquanto isso, ficou limpando a casa; QUE que apôs enrolou o corpo da ROSIMEIRE num lençol tipo edredom de cor clara; QUE, no veículo da ROSIMEIRE tinha um rolo de saco preto a qual foi pego; o interrogando pegou o saco e enrolou a corpo da ROSIMEIRE e após por último, enrolou a corpo da ROSIMEIRE com um edredom de 'oncinha"; QUE. fez todo esse "trabalho" na cozinha da kitnet; QUE, por volta das 21:30 horas, ligou para c PEDRO, através do whatsapp, sendo PEDRO um amigo do interrogando, e um dos donos do lava jato Risadinha, e pediu ajuda; QUE, quando o PEDRO chegou, contou ao mesmo o que havia feito, e o PEDRO ficou bravo; QUE, a interrogando pediu ajuda para “sumir” com o corpo, e então o PEDRO o ajudou a levar a corpo da ROSIMEIRE até a carro dele, um GM/ONIX, COR VERMELHA: QUE, o corpo foi colocado no porta-malas; QUE, no caminho, resolveram "esconder" o corpo na estrada que dá acesso a Comunidade da Passagem da Conceição; QUE, pararam o carro, próximo so Frigorifico Pantanal, e retiraram o corpo e jogaram o corpo:
QUE, informa que a tornozeleira do interrogando estava ligada; QUE,
na quarta-feira
(17/02/2021)
foi trabalhar normal, e disse ao pessoal do lava-jato que iria trabalhar de "uber"
; QUE, nega que tenha dito ao pessoal do lava-jato, que estava tendo um relacionamento com uma mulher, e esta havia lhe dado o veículo para trabalhar; QUE,
na quarta-feira no final da tarde, foi embora com a veículo HB20 da ROSIMEIRE, sendo que deu carona para a
EVELLEN, uma das sócias do lava jato, para ela

buscar os filhos dela; QUE, após foi para casa;
QUE,
na data de hoje, pela manhã, foi trabalha normal, e o veículo ficou no lava jato até por volta das 14 horas, quando o interrogando saiu com o veículo e o deixou na RUA HA (RUA COREIA), próximo ao lava jato, trancando-o
; QUE, ao chegar no lava jato, pé, entregou as chaves do veículo HB20, ao KILSON, um outro funcionário do lava jato (lavador de carros) e pediu ao mesmo que Jogasse aquela chave fora; QUE, o KILSON perguntou porque, e o interrogando respondeu que era melhor não saber, que era somente para ele jogar fora, então o KILSON saiu de bicicleta, retornando depois, dizendo que havia jogado as chaves no mato: QUE, o interrogando nem quis saber qual mato era; QUE, esclarece que
quando levou o carro HB20 para o lava jato, o interrogando deu um “limpa no veículo”, e a CNH da ROSIMEIRE estava no quebra sol, então o interrogando a colocou na sua carteira, com a intenção de jogar fora, mas acabou esquecendo;
QUE, na data de hoje, por volta das 16 horas,
a Rotam, chegou no lava jato, perguntado sobre o veículo HB20, BRANCO, e ao revistarem o interrogando, encontraram a CNH da ROSIMEIRE momento que o interrogando se desesperou e tentou fugir, quando os policiais, o abordaram com maior rigidez; QUE, por desespero, acabou mentindo aos policiais, dizendo que tinha sido o PEDRO quem tinha matado e que somente tinha ajudado a carregar o corpo; QUE, então levou os policiais militares, até onde estava o corpo da ROSIMEIRE
e também informou o telefone celular do PEDRO;

QUE, somente nesta delegacia o que resolveu falar a verdade, porque se arrependeu”
(Id. 137456239, pp. 3-7) – negritei.

Em Juízo, porém, alterou sua versão dos fatos, negando a prática criminosa, aduzindo que não tinha envolvimento com o delito em comento. Em síntese, disse que tinha comprado um produto com a vítima e faltou uma peça, tendo combinado com ela de pegá-la no dia dos fatos, o que foi feito, e nesse momento que estavam juntos chegou um homem armado procurando por “Valmir” e mandou ambos entrarem em sua
kitnet
; alegou que essa pessoa queria encontrar “Valmir” para receber o que lhe era devido, e dizia que se não recebesse dele receberia da ofendida; aduziu que esse indivíduo ordenou que o réu fosse ao lava jato lavar o veículo da vítima e quando retornou ele ainda estava em sua
kitnet
com ela, até que em certo momento “passou a faca no pescoço da ofendida”. Ademais, disse que sabia onde o corpo da vítima estava porque esse homem o “obrigou” a ir até o local (mídia audiovisual, Id. 137457871).

Ocorre que a nova versão apresentada não encontra amparo em qualquer elemento de prova dos autos, nem mesmo o corréu Pedro Paulo apresentou narrativa com esta compatível.

Conquanto o réu tenha mudado sua narrativa e retificado a confissão efetuada, verifica-se que as demais provas orais colhidas demonstram a autoria do delito.

Convém trazer os depoimentos detalhados prestados pelos policiais militares Cairo Antônio Rosa dos Santos, Ederson Cleyton Martins e Clerismar Santos Pereira, que participaram das diligências que culminaram na prisão do apelante e do citado corréu, veja-se:

“(...)
me recordo perfeitamente, a gente tava de serviço no dia, comandando uma equipe de batalhão de Rotam (...); eu me recordo que chegou a informação pra nós de que na noite anterior, como nós temos um instrumento que é bastante ativo e está auxiliando muito a segurança pública que são as câmeras de OCR, quando tem veículos que é produto de roubo ou de furto imediatamente liga no 190 e coloca essa placa desse veículo nesse dispositivo e quando esse veículo, se por ventura ele passar em algum ponto onde tem essas câmeras de OCR, eles apitam lá no cento e noventa (...); e de posse dessa placa do veículo da senhora foi passado pra colocar nesse sistema (...); esse veículo teria passado a ponte sentido Várzea Grande (...); se não me engano é a Ponte Nova, não sei precisar. E também como esse cidadão ele tava sendo monitorado, o pessoal puxou pelo banco de dados que na mesma hora que passou esse veículo nessa câmera de OCR, teria passado também o cidadão que tava sendo monitorado, ou seja, o que estava com tornozeleira né, e que possivelmente teria entrado ali naquele bairro próximo ali de Várzea Grande, Vila Arthur. Essas informações chegaram até nós e ai durante o dia eu me lembro que os familiares também tentaram entrar em contato com o telefone dessa senhora onde um indivíduo passou algumas informações, não disse que informações foram essas nesse telefone, mas já tinha uma convicção de que esse veículo poderia estar em um lava jato ali no bairro Vila Arthur (...); eu direcionei todas as viaturas do batalhão nesse dia lá pra região do bairro Vila Arthur. Durante o patrulhamento a minha equipe localizou esse veículo abandonado numa rua, fizemos algumas diligências nas proximidades, inclusive chamei um cidadão que morava em frente onde esse veículo estava abandonado, e ele me reportou da seguinte maneira “eu sai a pouco pra poder almoçar (...); quando eu sai esse veículo não estava, assim que eu retornei esse veículo estava aqui”, e ai deu pra perceber que o veículo estava limpo, estava lavado e tudo mais, e que a questão do tempo era pouca desse veículo ter sido abandonado (...); desembarcando as viaturas, todos os policiais, a procura de algum lava jato ali nas proximidades.
Quando nós encontramos um lava jato, deparamos com esse cidadão, o Jefferson (...); na hora da abordagem foi verificado pelos policiais que ele estava fazendo o uso da tornozeleira (...); o policial militar, na hora que foi solicitado a documentação, ao verificar dentro da carteira dele logramos o êxito de encontrar também a habilitação da senhora, o qual nós estávamos procurando (...); dona Rosimeire (...); ele levou as equipes até o local onde tinha sido abandonado o corpo dessa senhora, e lá chegando encontramos realmente o corpo da senhora
, ai foi tomada todas aquelas medidas, foi chamado o pessoal da Delegacia, DHPP, e ai eles assumiram a ocorrência (...);
a conversa que ele passou pra nós é uma história que ele criou ali naquele momento (...); ele falou pra nós que ele estava numa república e ai esse amigo dele, o comparsa dele estava lá com essa senhora; que esse cidadão, esse amigo dele tentou, tava tentando estuprar essa mulher né, fazer um ato sexual com essa mulher, onde ele chegou lá ai ele iniciou uma discussão com esse amigo dele; que esse amigo dele teria tentado tirar a vida dessa senhora e não ele; aí quando ele retornou lá mais tarde que a mulher já estava sem vida, ele auxiliou esse amigo dele no sentido de colocar cobertores, colocar saco plástico e fazer deixar abandonado o corpo dessa senhora lá na Passagem da Conceição
(...); algo fantasioso, perfeitamente fantasioso (...); nós tivemos no local onde encontramos o veículo e no lava jato; e no local onde foi encontrado o corpo dessa senhora (...); nunca conheci ele, mas achei uma pessoa bastante fria na hora né, bem premeditável, mas nunca não tive nenhum conhecimento desse cidadão não (...); fizemos a detenção somente do Jefferson e as outras equipes é que continuou novas diligências (...); estava um pouquinho fedido ali no local exato, mas eu me recordo que da via, do asfalto, ali à margem onde estava localizado o corpo, acho que ali dava um máximo de uns quatro metros (...); inclusive tinha pessoas fazendo caminhada, mas como estava muito acobertado com plástico, cobertor, provavelmente pessoas poderia achar que deveria ser um animal, coisa desse tipo (...); estava em um estado muito avançado já (...); dificilmente iria fazer aquele trabalho ali uma pessoa só (...).”
– depoimento da testemunha Cairo Antônio (mídia audiovisual, Id. 137457905).

“(...) Ederson: a viatura de Rotam, em torno da região da Mário Andreazza recebeu uma denúncia sobre esse fato ocorrido (...);
a viatura de Rotam de deslocou até o local aonde foi encontrado veículo da vítima em torno do lava jato (...); onde se encontrava o Jefferson, diante dos fatos foi feito a revista e dentro do bolso do mesmo foi encontrado documento da vítima.

MP: Que tipo e documento?

Ederson: a habilitação.

MP: no momento da abordagem ele tentou fugir para não ser abordado?

Ederson: positivo
(...);
ele disse para nós que ela foi até o local, que ele conversou com ela que ele tinha um amigo que parece que queria comprar, alugar igual ele, parece que ele tinha dois anos que alugava essa máquina de sorvete; aí ele tinha um amigo, que é o comparsa dele, que queria fazer, adquirir essa máquina de sorvete para trabalhar com ele (...) ele emprestou a chave da casa dele, da kitnet dele0 para os dois conversarem mais à vontade lá na kitnet; ele disse que ficou muito tempo aguardando e decidiu ir lá, descer na kitnet dele (...) chegou no local dizendo que a mulher, a vítima, estava desmaiada, e teve luta corporal com o comparsa dele para poder inibir o ato que queria ser feito, o outro ato.

MP: que ato seria esse?

Ederson: diz ele que seria estupro; (...) nesse momento o comparsa pegou a faca e fez o que foi feito (...) diz ele que o comparsa passou a faca no pescoço da vítima (...); o comparsa fugiu do local e deixou ele lá pensando; ele ficou muito tempo lá retornou ao lava jato, depois ficou pensando, voltou de novo, e o comparsa depois retornou a sua kitnet e pensaram num lugar que poderiam desfazer daquele corpo, aí que lees pegaram embrulharam todo em saco plástico, colocaram no porta-malas e jogaram na Passagem da Conceição (...);

MP: ele levou vocês até o corpo?

Ederson: sim senhor;

MP: descreve aí como é que foi para localizar esse corpo (...);

Ederson: a gente foi se deslocar para a Passagem da Conceição (...); retornamos, nesse retorno
ele não tava muito lembrando o ponto que ele jogou o corpo, ai fomos, descemos um pouco mais atrás, a pé, ele foi explicando pra gente aonde que foi, foi mais ou menos uns cento e cinquenta metros que a gente parou a viatura e fomos caminhando pra ele mostrar aonde foi que ele jogou o corpo
(...);

MP: então não tinha como ver quem tava passando ali na rua, na pista né?

Ederson: de carro não, de carro seria impossível por que a pessoa passaria em uma velocidade e também possivelmente com o vidro fechado né (...);

Advogado Pedro: esse corpo estava de difícil visibilidade de ser encontrado ou tinha alguma coisa atrapalhando de ser encontrado esse corpo?

Ederson: positivo, igual eu falei para o doutor Milton, teve uma dificuldade, e até então nem o mesmo saberia onde estava, porque a gente deixou a viatura mais atrás, ele ficou meio perdido e fomos caminhando até o local pra poder sentir o cheiro, do odor, por que tava com pouca visibilidade por causa da mata (...);

Advogado Pedro: o Jefferson chegou a comentar com vocês qual era o carro que foi levado esse corpo até lá margem?

Ederson: Ele comentou que foi o carro do Pedro (...);

Defensoria: da forma como estava condicionado (...); o volume que tinha ali, o senhor acha possível que isso tenha sido feito com apenas uma pessoa ou seria preciso duas pessoas para poder levar esse corpo até lá?

Ederson: acredito que seja mais de uma, por que o corpo estaria muito pesado né, até pela forma que foi manuseado o corpo dentro do porta-malas.

Defensoria: uma pessoa só não conseguiria, precisaria de duas?

Ederson: sim (...)”
– depoimento da testemunha Ederson Cleyton (mídia audiovisual, Id. 137457911).

“(...) eu entrei de serviço noturno né ai a equipes ficavam durante o dia,
fizeram a prisão do primeiro suspeito e ai através da agência de inteligência eles nos passaram informações né (...); onde possivelmente estaria o segundo suspeito né
(...); ai tinha viaturas do batalhão Rotam, viatura de Várzea Grande do quarto batalhão, várias esquipes, e ai deslocamos no endereço informado e ao chegar na residência né, acho que é Pedro o nome dele né, ficava área na frente da sua casa ao visualizar as equipes adentrou a casa e trancou a residência, ai foram tentado verbalizar com ele pra abrir a residência, o mesmo não abriu, ai a porta do fundo foi arrombado e conseguimos adentrar e detê-lo né, dentro do quarto dele, ai tinha uma senhora lá com uma criança, acho que é mulher dele com nenenzinho, e como ele tava se debatendo muito, oferecendo resistência pra fazer o algemamento, e até após ser algemado, foi pedido para ela se retirar de lá do quarto né e foi feito busca pela residência, foi encontrado ai na residência também um tablete de maconha e durante a busca no seu veículo foi encontrado dois sacos de cal.

MP: vocês indagaram a ele a respeito do latrocínio. O que ele falou?

Clerismar: então,
ele não forneceu muitos detalhes, só naquele momento afirmou que ele tinha apenas ajudado a jogar o corpo da mulher.

MP: Isso ele falou claramente pra vocês?

Clerismar: Isso.

MP:

e ele falou pra que aqueles dois sacos de cal dentro do carro?

Clerismar: então, eles voltariam lá pra jogarem em cima do corpo.

MP: qual objetivo?

Clerismar: segundo ele, ajudaria a decompor mais rápido e tirar o odor do cadáver (...); ele não quis entrar em detalhes, ele só participou da parte de ocultação.

MP: ele falou como levaram esse corpo até lá?

Clerismar: não, não falou nada (...)”
– depoimento da testemunha Clerismar (mídia audiovisual, Id. 137457910).

Consoante se nota, o veículo da vítima estava na posse do apelante, o qual permaneceu com ele até ser localizado, e até mesmo a carteira de habilitação da ofendida estava em seu poder.

Constata-se que na ocasião em que foi abordado pelos policiais, o recorrente relatou sobre o seu envolvimento nos crimes e observa-se que em nenhum momento sequer o réu mencionou terceiro estranho que teria ido atrás da vítima para “cobrar a dívida de Valmir” – convivente da ofendida –, e que este o teria “obrigado” a levar o veículo dela ao lava jato e a auxiliar na ocultação do cadáver.

Não há qualquer indicativo nos autos da execução, ou mesmo participação, do delito por terceiro desconhecido, como faz parecer o réu em Juízo. Conforme acima exposto, o coacusado Pedro Paulo que se envolveu nos fatos delitivos posteriormente, ao auxiliar o ora apelante a ocultar o corpo da vítima, tanto que também foi condenado por este crime.

Sobre os depoimentos prestados por policiais, importante destacar que
uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se não bastassem tais declarações, verifica-se do feito também os depoimentos das testemunhas Evellen Jessika Almeida Duarte, Kylson Santana da Silva e Eliel Vieira dos Santos, as quais trabalhavam no mesmo local que os acusados (lava jato “Risadinha”). Transcrevo respectivamente os depoimentos prestados em sede judicial,
in verbis
:

“(...)
eu conheço ele (Jefferson) (...); desde o dia vinte e oito, foi quando fui convidada para trabalhar no lavador (...); de janeiro. Promotor: então a senhora conhecia ele a mais ou menos dezesseis, dezessete dias? Evellen: é, basicamente isso (...); eu era apenas funcionária (...); relacionamento com ele isso não procede, nunca houve, nunca existiu, somente o vínculo de trabalho mesmo que a gente tinha (...);
ele chegou de comentar comigo umas duas vezes sobre uma ex namorada dele e comentou sobre a Rosimeire (...); ele comentou que ele ia pegar um carro com ela pra trabalhar de uber, que ela ia ajudar ele, e que ele ia também, se desse certo, pegar umas máquinas de sorvete e perguntou pra mim se poderia deixar o carro no lava jato
, ai eu falei assim “bom, pode deixar lá”, ele falou que onde ele morava não tinha como ele deixar o carro, ai eu falei pra ele né, antes de te confirmar eu vou passar para o Messias que era o sócio do lavador (...);na verdade foi assim (...);
na terça-feira ele mandou uma foto pra mim e na semana antes dele mostrar a foto do carro ele falou bem assim pra mim, eu perguntei pra ele “e ai Jefferson, qual as novidades?” ai ele falou “a coroa tá no papo”, eu falei assim “sério? olha, é isso ai, tomara que dê certo”, mas ai eu perguntei “como assim tá no papo?”, ele pegou e falou bem assim: “ela vai deixar o carro comigo pra mim trabalhar de uber, só que eu preciso renovar minha habilitação, por que a minha habilitação não é apropriada ainda”, tem que esperar vencer pra ele renovar né, pra colocar na categoria de uber. E ai ele falou pra mim que supostamente ela estava querendo firmar um relacionamento com ele, mas ele não queria né, foi o que ele me falou, e falou que se desse certo ele ia pegar um negócio de sorvete com ela, umas máquina de sorvete (...); ai ele perguntou pra mim: “assim que eu pegar o carro com ela eu posso deixar no lavador?”, falei que sim, tudo bem, ta tranquilo, mas eu vou passar para o Messias pra ver o que que ele fala
(...); ai eu passei para o Messias e nem toquei mais no assunto né. Eu não sei se ele falou com o Messias pelo whatsapp ou por ligação, não sei, só sei que quando eu retornei ao trabalho o carro já estava no lavador (...);
era um HB20 branco (...); eu vi ele lá no lavador dois dias (...); já estava super lavado, intacto praticamente.

Promotor: a senhora deu umas voltas nesse carro com ele?

Evellen: não, eu andei no dia que a minha mãe precisou pra trabalhar, isso foi na quarta-feira (...); falou: “vem buscar as crianças, que eu vou precisar trabalhar na quinta-feira de manhã cedo” (...); ai eu perguntei pra cunhada do Messias se ela podia me levar, e ela falou que não tinha como me levar por que também não tinha combustível. Ai eu perguntei para o Jefferson “Jefferson, você pode me levar lá em casa pra buscar as crianças?” ai ele falou “ó, melhor não” que não sei o que, e enrolou. Ele deu aquela desculpa pra não ir, ai eu falei “não, tudo bem, vou ver o que eu faço” (...); falei assim: “Jefferson, eu não tenho com quem eu correr né, pra ser bem sincera, e tipo, minha mãe precisa muito que eu vá buscar as crianças, por que ela precisa pagar o aluguel dela”, ai eu
perguntei pra ele “você pode ir comigo buscar as crianças lá? Eu abasteço o carro pra você”, ai ele disse assim “não, o problema não é combustível não, eu te confirmo mais tarde”, eu falei pra ele tudo bem. E ai nisso eu fui pra minha casa e fiz o serviço lá na minha casa, fiquei aguardando, quando deu umas oito de pouco da noite, se não me falhe a memória ele pegou e mandou uma mensagem pra mim: “tô indo ai, a gente vai buscar as crianças”
(...); a gente veio pela Mário Andreazza (...); peguei as crianças e retornei pra minha casa novamente. Foi uma coisa muito rápida (...); no portão mesmo ele me deixou, eu deixei as crianças, ele entrou dentro do carro e saiu, eu fiquei dentro da minha casa.

Promotor: que dia foi que ele ficou sem o carro? (...);

Evellen: foi no mesmo dia que a polícia foi lá (...); eu fui pra casa com as crianças ai eu retornei, ai
na hora que eu retornei depois do almoço eu passei lá novamente, o Jefferson tava acordado ai eu falei assim “e ai Jefferson, cadê o carro” ai ele “a, então, não deu certo o que eu te falei não” (...); ele pegou e falou bem assim “a, deu errado, ela vai vir no final do dia pegar o carro”
(...);

Promotor: durante o tempo que vocês conversavam ele chegou a mostrar fotografias dessa dita “coroa” que emprestou o carro pra ele?

Evellen: mostrou,
no dia que ele falou que a coroa tava no papo ele mostrou uma fotografia dela
(...);

Promotor: essa foto que ele mostrou sendo da “coroa” que segundo ele, estaria no “papo” era a mesma pessoa da Rosimeire? Você chegou a ver alguma foto da Rosimeire na delegacia? E era a mesma pessoa que ele mostrava na foto como sendo a “coroa” que ele ia namorar?

Evellen:
sim, era a mesma pessoa
(...)”
– depoimento testemunha Evellen, m
ídia audiovisual, Id. 137457915.

“(...) ligaram no telefone dele (Jefferson), ele atendeu e explicou onde era o lavador, ai ele desligou o telefone, falou pra mim e pra um novato que tava no lava jato, que ia buscar um HB20 pra lavar, que agorinha voltava (...); ele falou “eu vou ali a talvez eu volto com um HB20 pra lava” (...); saiu num Renault branco (...); depois de meia hora, uma hora, mais ou menos,
ele já voltou com o HB20 (...); nóis lavou ele ai demorou, ai eu perguntei “não vai entregar o carro?”, ele falou “não eu peguei o carro pra trabalhar de uber”
(...); tinha umas caixa de papelão dentro do carro (...); eu não abri pra ver, Doutor (...);
ficou terça, foi embora, ficou na quarta o dia inteiro com o carro, ai deu horário de todo mundo ir embora ai todo mundo foi embora e ele foi embora com o carro, ele chegou na quinta e no horário de meio dia, mais ou menos, ele falou que ia entregar o carro que a dona do carro tinha pedido, ai ele foi e saiu pra entregar o carro, mais ou menos uma hora depois ele voltou e já sem o carro, sem nada
(...); não me entregou nada (...); ele falou que tinha alugado pra trabalhar de uber (...)”
– mídia audiovisual, Id. 137457917.

“(...) nesse dia eu tava no lava jato, tava trabalhando (...); ele (Jefferson) tava fazendo ligação (...); ele tava fazendo um telefonema né ai de repente assim chegou um carro, se eu não me engano era um Logan, uma Saveiro, não sei, de cor prata, ele entrou no banco do passageiro da frente e foi (...); ele retornou já era de tarde já, era uma base das duas horas da tarde, por ai (...);
retornou com um HB20 branco (...); ele estacionou o carro, já foi lavando, batendo uma água no carro né, lavou por fora ai depois estacionou em outro local lá (...);

ele falou o seguinte, que era uma coroa que ele estava se relacionando
(...); ele abriu o porta mala, arrancou uma caixa de papelão assim e abriu uma delas né, ai ele olhou lá, o que que tinha era prato, talher descartável, essas coisas ai (...);
ficou o dia inteiro com o carro

(...); fui embora e ele continuou lá (...); na hora que eu cheguei de manhã eu vi ele passando o pretindo, eu falei já lavou o carro de novo, com certeza (...); no dia seguinte voltei pra trabalhar ele já estava lá, o carro estava lá até na hora do almoço; eu sai pra almoçar né, aí eu voltei e não vi mais o carro; o Jefferson estava lá sem o carro; perguntei pra ele cadê o carro e ele disse que a mulher tinha ido buscar;
(...) depois chegou os policiais lá; (...) de algum crime que ele cometeu eu não sabia, mas eu vi ele com tornozeleira (...)”
–
mídia audiovisual, Id. 137457914.

Dessume-se que o apelante levou o veículo da vítima no lava jato, onde permaneceu por mais de um dia, não tendo levado apenas para lavar a mando de terceiro – conforme alegado pelo réu –, inclusive o utilizou para dar carona para a testemunha Evellen. Além do mais, verifica-se que ele mencionou sobre a ofendida para as aludidas testemunhas e ainda lhes afirmou, inicialmente, que ficaria com o automóvel e pretendia trabalhar de
uber
com ele.

Outrossim, a testemunha Leidiane Aparecida da Costa, vizinha do apelante, avistou o réu em sua residência com o veículo, prestando as seguintes declarações em sede judicial:

“(...)
não, nenhum momento eu vi, só apenas ele (Jefferson) mesmo, eu mudei no dia quinze né (...); ai foi nesse dia que eu vi ele (...);
olha, esse carro ele estava estacionado pelo lado de fora, até o momento eu não sabia que era dele (Jefferson), eu só vim saber que era dele porque por volta de umas sete horas, na terça-feira que eu terminei, que eu tava na casa da minha vó jantando, ai na hora que eu voltei da minha vó que eu ia fechar o portão, eu levei até um susto, ele veio de lá pra cá e perguntou pra mim (...); eu nem conheço ele, ai ele perguntou pra mim se o que eu achava de guardar o carro lá dentro né, ai eu peguei e falei pra ele, você vai deixar seu carro pra fora? tem espaço pra estacionar aqui dentro né (...); eu vi esse carro até quinta-feira de manhã, porque eu saio cinco e meia da manhã pro trabalho, até cinco e pouco tava lá
(...); na quarta-feira eu sai pra encontrar com meu namorado (...); ai antes de eu sair ele (Jefferson) parecia desinquieto, saia pra fora, entrava pra dentro, saia pra fora (...); ai eu me arrumei, meu uber chegou, na hora que eu sai eu não vi ele, não vi o carro e não vi o movimento de ninguém mais dele (...); eu voltei pra casa e torno de três horas da manhã (...); na hora que eu sai ele não tava lá (...); só a HB20 branco (...); foi na quarta-feira, antes de eu sair, por volta eu acho que era umas sete e pouco por ai, eu sai pra fora pra mim ver o tempo né que tava meio frio (...); ai tava sabão, espuma de sabão escorrendo pra fora, da kit net pra fora né, ai quando eu sai tinha roupa estendida no varal, mas não dá pra ver nada de sangue (...); só espuma mesmo, sabão que estava escorrendo pra fora (...); tava eu, minha prima, meu tio, ajudando descarregar mudança (...); eu terminei de arrumar tudo na sexta-feira, terminei por volta de umas dez, onze e pouco, por ai, terminei de arrumar (...); ele tava com o carro estacionado em frente à casa dele, ai eu não lembro se era a frente pra cima ou se era porta mala pra cima, ai eu só abaixei assim, olhei, mas não vi nada, só vi ele retirando uma caixa (...); tava tudo escuro (...); na primeira viagem da minha mudança não, eu fui ver ele (Jefferson) na segunda mudança, no dia que começou a chover, ai eu vi ele vindo, tipo de fora pra entrar na casa dele, da rua pra dentro, com uma latinha de cerveja (...); tava sozinho e escuro a kit net (...)”
– mídia audiovisual, Id. 137457918.

Pelo que se observa do contexto probatório exposto, a versão judicial apresentada pelo recorrente vai de encontro com todos os depoimentos prestados pelas testemunhas e não há qualquer prova nos autos capaz de eximi-lo da responsabilidade criminal. Frise-se que inexiste prova da existência desse terceiro indivíduo desconhecido a quem o réu atribui a autoria delitiva.

O que se constata é que o apelante estava com a vítima em sua residência, local onde ceifou sua vida, além de subtrair-lhe coisa alheia móvel, consistente em um veículo HB20.

Diante de tais considerações, verifica-se que ficou demonstrada de forma indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitivas, de modo que é incabível a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, logo,
mantenho a condenação
nos termos em que fixada.

Subsidiariamente, no âmbito da aplicação da pena, a defesa requer a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de ocultação de cadáver.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Dessume-se da sentença que o magistrado singular deixou de reconhecer a referida benesse por considerar que a confissão efetuada pelo apelante foi qualificada:
“(...) desconsidero o requerido pela i. Defesa de Jefferson quanto a confissão espontânea em relação ao crime de ocultação de cadáver, pois, apresentou versão de autodefesa, ou seja, é a chamada confissão qualificada. Afirma em juízo que ocultou o corpo da vítima porque a suposta pessoa que apareceu em sua kit net e a matou o obrigou a fazer isso, sendo que não sabe informar quem é essa pessoa e muito menos o nome. Desta forma essa versão diverge da prova trazida aos autos”
– Id. 137456419, p. 14.

Destaco que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a invocação de causas que diminuam ou excluam a ilicitude do crime e a culpabilidade do agente não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula n. 545).

Convém trazer o seguinte precedente da citada Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada -, deve incidir a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 2. Assim, tendo o paciente confessado o crime, mostra-se irrelevante ter agregado ao fato criminoso a tese da legítima defesa, sendo, portanto, devido o reconhecimento da referida atenuante. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no
HC
n. 311.945/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 25.8.2015).

Nota-se que o recorrente confessou a prática criminosa, embora tenha alegado que o fez a mando de terceiro, agregando assim tese exculpante.

De fato, entendo cabível o reconhecimento da confissão, especialmente no presente caso que somente foi possível localizar o corpo da vítima porque o réu indicou aos policiais o local onde estava ocultado.

Desse modo, ainda que se trate no presente caso de confissão qualificada, conforme reconhecido pelo próprio juiz singular, imperioso o reconhecimento dessa circunstância atenuante.

Todavia, deixo de operar a redução da sanção pela atenuante em questão, em observância à vedação da Súmula 231 do STJ, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto.

Recurso do Ministério Público

O
parquet
postula em suas razões recursais o recrudescimento da reprimenda na segunda fase dosimétrica, em relação ao delito de latrocínio, ao argumento de que foram reconhecidas mais de uma agravante, de modo que a sanção deve ser elevada em patamar superior à 1/6.

Extrai-se da sentença que foram reconhecidas três agravantes em desfavor do apelante:
“Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu Jefferson três agravantes: reincidência (CP, art. 61, I) por possuir condenação com trânsito em julgado antes desses fatos; dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, c) e emprego de meio cruel (CP, art. 61, II, d)”
– Id. 137456419, p. 14.

A respeito disso, o julgador sentenciante consignou no
decisum
que
“tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante deve incidir em um sexto sobre a pena-base, seja para diminuir ou para aumentar, conforme o caso concreto”
– Id. 137456419, p. 14.

Sobre o tema ora em debate, oportuno ressaltar o entendimento firmado pela Corte Superior, veja-se:

“(...) O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante ficado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado (...)”
(STJ, AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ. I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. II – (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.667.007/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Com efeito, não há previsão legal sobre o
quantum
de aumento ou de redução da pena na segunda fase dosimétrica, devendo respeitar apenas os parâmetros mínimo e máximo cominados.

E, de acordo com a jurisprudência da Corte Cidadã, entende-se cabível elevar (ou reduzir) a pena em 1/6, no entanto, havendo mais de uma circunstância agravante, como no presente caso – reincidência,

recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel –, é perfeitamente possível a fixação de patamar superior.

Sendo assim, atento às peculiaridades que circundam o presente caso, entendo que é viável a exasperação da reprimenda no patamar de 1/2.

A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal previsto, de 20 anos de reclusão, e com a elevação da sanção em 1/2, fica a pena intermediária no patamar de 30 anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos e, no mérito, dou
parcial provimento
ao recurso da defesa, para reconhecer a atenuante da confissão qualificada quanto ao delito previsto no art. 211 do CP, sem, contudo, operar a redução da pena em observância à Súmula 231 do STJ, mantendo-a em 1 ano e 2 meses de reclusão; e dou
provimento
ao recurso ministerial, a fim de fixar, em relação ao delito previsto no art. 157, § 3º, do CP, o patamar de aumento da pena na segunda fase em 1/2
, readequando a sanção ao patamar de 30 anos de reclusão, perfazendo o total de 31 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 240 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023